Tribunal: TJES
Processo: 5001636-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001636-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001636-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES
PACIENTE: ADILSON JOSE TERRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES - SP368781
Advogado do(a) PACIENTE: VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES - SP368781

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ADILSON JOSÉ TERRA
, denunciado por suposta violação do disposto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

A parte impetrante alega, em síntese, que a denúncia é inepta, visto que não descreveu a suposta conduta imprudente do denunciado, tampouco qual dever de cuidado ele teria violado.

Diante disso, roga a defesa pelo deferimento do pedido liminar, determinando o trancamento da ação penal nº 0014553-16.2021.8.08.0035, ante a ausência de justa causa. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem ora pleiteada.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A apontada autoridade coatora, ao prestar suas informações, resumiu a imputação, relatou a tramitação do feito e registou que se aguardava data aprazada para realização de audiência de instrução e julgamento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 06 de abril de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001636-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: ADILSON JOSÉ TERRA

Advogado Impetrante: VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES - OAB/SP 368.781

AUTORIDADE IMPETRADA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de ação de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ADILSON JOSÉ TERRA
, denunciado por suposta violação do disposto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

A parte impetrante alega, em síntese, que a denúncia é inepta, visto que não descreveu a suposta conduta imprudente do denunciado, tampouco qual dever de cuidado ele teria violado.

Diante disso, roga a defesa pelo deferimento do pedido liminar, determinando o trancamento da ação penal nº 0014553-16.2021.8.08.0035, ante a ausência de justa causa. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem ora pleiteada.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A apontada autoridade coatora, ao prestar suas informações, resumiu a imputação, relatou a tramitação do feito e registou que se aguardava data aprazada para realização de audiência de instrução e julgamento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Da análise da matéria trazida à baila verifica-se que não está o paciente a sofrer constrangimento ilegal.

Com efeito, examinando a exordial acusatória, verifica-se que, além de narrar fato criminoso, que se subsume, perfeitamente, a uma das condutas previstas no artigo 302 da Lei 9.503/97 - praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor - com suas circunstâncias, ela preenche todos os outros requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

A propósito, descreve a denúncia que:

“(...) no dia 10 de março de 2021, por volta das 11h15min, na Av. Vitória Régia, bairro Santos Dumont, na Cidade de Vila Velha, na condução de veículo automotor, praticou homicídio em face da vítima Soledad Bobadilla Belfi.

Depreende-se dos autos que o ora denunciado conduzia um trator, marca Newrolland, placa PPH-9985, quando, no local dos fatos, parou em um semáforo e, de acordo com testemunhas, neste momento, uma senhora com sacolas de compras na mão, iniciou a travessia da rua, passando atrás do veículo.

Ato contínuo, assim que o sinal indicou a cor verde, Adilson saiu com o veículo, e ao realizar a conversão para a esquerda – sem adotar as cautelas necessárias, agindo assim, por imprudência – a concha traseira do trator atingiu a cabeça da vítima que ainda estava terminando de atravessar a via, chegando próximo à calçada.

Neste momento, o nacional que estava em seu veículo do trator passou a buzinar a fim de mostrá-lo que ele havia atropelado uma pedestre, mas ele não parou o veículo e seguiu pela Rua Cravo. Por este motivo, um popular o seguiu e conseguiu alcancá-lo à uns 800 metros de distância do local dos fatos, oportunidade em que informou sobre o ocorrido e solicitou que ele retornasse para prestar socorro à vítima, tendo ele retornado.

No entanto, com o impacto da batida, a vítima foi projetada ao chão, e mesmo com o pronto atendimento do SAMU, ela não resistiu aos ferimentos e veio à óbito em decorrência das lesões sofridas.

Ante o exposto, a autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e a materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório acostado aos autos. (...)”

Importante pontuar, ainda, que, diferentemente do que alega o impetrante, consta na peça de ingresso que a conduta culposa atribuída ao paciente consiste na direção imprudente de veículo automotor, o que levou a vítima a óbito, nos termos do que dispõe o artigo 18, inciso II, do Código Penal.

Ora, como se sabe, a inépcia da exordial só há de ser reconhecida quando não houver descrição, ainda que sucinta, do fato criminoso atribuído ao acusado, apresentando-se a narração dos fatos imprecisa e lacônica, o que não ocorre na espécie.

Afere-se dos autos, assim, que a denúncia preenche todos os elementos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, sobre o qual o acusado vem se defendendo substancialmente, sem que fosse surpreendido ou prejudicado.

Imperioso registrar, por outro lado, que como é cediço, o trancamento da ação penal através do
habeas corpus
somente deve ocorrer quando se encontrar manifestadamente ausente justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma excludente de tipicidade, extinção da punibilidade ou inexistência de prova da materialidade do crime ou indícios da autoria delitiva, o que não restou demonstrado no presente caso.

Destarte, satisfeitas as formalidades legais, possibilitando a denúncia que o paciente se defenda eficazmente dos fatos que lhe são imputados, não merece ser acolhida a alegação de sua inépcia.

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça BENEDITO LEONARDO SENATORE:

“(...) Analisando os autos, verifico que o Paciente foi denunciado por suposto homicídio culposo de trânsito, dado que, na condução de uma pá carregadeira, teria, no curso de uma conversão/manobra, atingido, com o braço mecânico traseiro, a cabeça de uma transeunte, cujos ferimentos sofridos a teriam levado a óbito.

Como sempre ponderado, a utilização da via eleita para a extinção de qualquer procedimento judicial, como, no caso, o trancamento de uma ação penal devido à suposta inépcia da Denúncia, demanda comprovação inconteste da ausência de elementos essenciais à perfeição formal da Peça Inaugural.

No caso vertente, os doutos Impetrantes sustentam que a narrativa feita pelo Parquet não conteria elementos essenciais à espécie de ação penal instaurada, vale dizer, não haveria a descrição dos elementos fáticos concretos a materializar a modalidade de culpa atribuída ao Paciente.

Não obstante, tomando-se em consideração que a Denúncia é apenas um breve apanhado do suporte fático e jurídico mínimos à instauração da ação penal, tenho que a narrativa feita pelo membro do
Parquet
cumpre a função essencial de delinear, ainda que minimamente, os contornos da tese acusatória, viabilizando não somente o atendimento das exigências formais estabelecidas pelo Código de Processo Penal, mas igualmente o exercício do contraditório defensivo acerca da ilicitude, ou não, da conduta culposa atribuída ao Paciente.

Em seu ponto central, a narrativa Ministerial assevera:

“...Depreende-se dos autos que o ora denunciado conduzia um trator, marca Newholland, placa PPH-9985, quando, no local dos fatos, parou em um semáforo e, de acordo com testemunhas, neste momento, uma senhora com sacolas de compras na mão, iniciou a travessia da rua, passando atrás do veículo.

Ato contínuo, assim que o sinal indicou a cor verde, Adilson saiu com o veículo, e ao realizar a conversão para a esquerda - sem adotar as cautelas necessárias, agindo assim por imprudência - a concha traseira do trator atingiu a cabeça da vítima que ainda estava terminado de atravessa a via, chegando próximo à calçada....”

A leitura do trecho transcrito, a meu sentir, permite plena compreensão da imputação delitiva, não se podendo olvidar, reitero, que a Denúncia não comporta a descrição minuciosa dos contornos fáticos constitutivos do delito culposo atribuído ao Paciente, posto que, além de ser peça processual escorreita por sua própria natureza, a demanda criminal só se perfaz em sua plenitude após a adequada instrução probatória, de forma que somente por ocasião das respectivas alegações finais se poderia exigir o esgotamento da descrição fática e sua subsunção à hipótese tipificada pela legislação correlata, segundo a óptica acusatória.

[...]

A presente ação constitucional não é o local adequado a ilações complexas, pois, como cediço, a via estreita do
Habeas Corpus
não permite análise probatória aprofundada, limitando-se apenas a verificar a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a fim de eliminar qualquer constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente. (...)”

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal ou falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal instaurada contra o paciente, sendo incabível a concessão da ordem para determinar o encerramento prematuro da
persecutio criminis.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5001636-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: ADILSON JOSÉ TERRA

Advogado Impetrante: VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES - OAB/SP 368.781

AUTORIDADE IMPETRADA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302 DO CTB - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DENEGADA A ORDEM.
Não há que se falar em inépcia da exordial acusatória se preenche ela todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a qualificação do acusado e a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. O trancamento de Ação Penal por meio de
habeas corpus
, embora possível, é medida excepcional, que só pode ser admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente,
a priori
, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.